Tribunal: STF
Processo: HC 240804
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de habeas corpus impetrado por Juvenal Evaristo Correia Junior, em favor de Ronson Flares Lopes Pontes, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 909.432/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ROBSON FLARES LOPES PONTES, contra idêntica medida na origem. 



    Depreende-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e extorsão, "no qual o paciente seria membro de uma organização criminosa denominada PCC,para favorecer as empresa Cooperpam e Tranaswoffda Cidade de São Paulo, com captação indevida R$ 54.000.000,00 milhões" - fl. 4. O Desembargador relator indeferiu a liminar - fls 510-513. 



    Neste writ, sustenta que não há fundamentação concreta e idônea para a segregação cautelar e que não há suporte fático para a manutenção da prisão. 



    Aduz que o paciente "não faz parte de facção criminosa, que nuca teve poder de gerencia, que apenas ocupou o cargo de diretor em um período curto na Cooperpam e que nunca teve ocupou cargo de gerencia na Transwoff, que apenas era funcionário da área operacional e que se afastou de Cooperativa em 2021 e da empresa Transwoff em 2022" - fl. 4. (www.stj.jus.br)



    No STJ, o habes corpus foi indeferido liminarmente em 2.5.2024. No mesmo dia, o impetrante interpôs agravo regimental e impetrou o presente.



    Neste writ, insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    O mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Diante da complexidade do feito, com acusação de que o paciente seria membro do PCC, aguarde-se o trâmite natural do feito nas instâncias antecedentes.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente